Tribunal: STF
Processo: HC 233135
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.420.149/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática, por diversas vezes, em continuidade delitiva, dos crimes previstos no art. 1º, inc. I, primeira parte (omitir informação às autoridades fazendárias), e art. 1º, inc. I, segunda parte (prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), da Lei nº 8.137, de 1990 (e-doc. 11). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 12). Embargos de declaração foram rejeitados. Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 14). 



    4. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela ministra presidente por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 15). O pronunciamento transitou em julgado em 12/09/2023. 



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, violação aos artigos 142 da Lei nº 5.172, de 1966, e 83 da Lei nº 9.430, de 1996. Diz inobservado o verbete vinculante nº 24 da Súmula do STF. Articula com a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, ante a ausência de constituição definitiva do crédito tributário como elemento essencial dos crimes materiais contra a ordem tributária. Alega que “restou nítido que JAMAIS houve procedimento administrativo, e o que pode extrair dos autos é que o R. Promotor ordenou a inscrição do débito tributário no dia 20/02/2019 e no dia seguinte (21/02/2019) ofereceu representação, violando as regras contidas em Lei Federal (art. 142 da Lei nº 5.172/66 e art. 83 da Lei nº 9.430/96).” Acrescenta que “é indiscutível que o fato imputado ao Paciente constitui uma farsa, engendrada pela Acusação com o intuito de prejudicar pessoa inocente.” Argumenta ter sido violado o princípio da consunção, uma vez que o paciente foi condenado duas vezes pelo crime capitulado no inciso I do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990, sob o fundamento de que teria praticado as condutas da “primeira figura – omitir informação” e da “segunda figura – prestar declaração falsa às autoridades fazendárias”. Defende, no ponto, que “’omitir informação’ e ‘prestar declaração’ falsa são meios necessários para a prática do crime contra a ordem tributária de suprimir ou reduzir tributos, ou seja, houve a prática de apenas um crime, na qual se utilizou de duas elementares do tipo para a prática delituosa, qual seja: omitir informação e prestar declaração falsa”. Aponta a ocorrência de ilegalidade na terceira fase da dosimetria da pena, posto que o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento alusiva à continuidade delitiva em grau máximo, tanto em relação ao inciso I (primeira figura) do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990, quanto ao inciso I (segunda figura) do mesmo dispositivo, sob a justificativa do grande número de infrações. Sustenta que “o Juiz Singular usou o mesmo fato gerador (grande número de crimes) para prejudicar o Paciente em vários aspectos:”



    6. Busca, no campo liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final desta impetração. No mérito, pretente o reconhecimento das ilegalidades articuladas. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a Ministra Presidente limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame das matérias, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator